Tribunal: TJMT
Processo: 1014881-11.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014881-11.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[COSMO FERREIRA - CPF: 459.403.631-72 (AGRAVANTE), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ALINE RAMOS NOBRE - CPF: 052.309.781-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
CONVERSÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE EM PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. POLICIAL MILITAR DA RESERVA. CARGA HORÁRIA E RISCO À SEGURANÇA NÃO COMPROVADOS. VEDAÇÃO À CUMULAÇÃO DE DUAS PENAS PECUNIÁRIAS. CARÁTER RESSOCIALIZADOR DA MEDIDA ORIGINAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1
.
Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de conversão da pena de prestação de serviços à comunidade em prestação pecuniária, mantendo as penas restritivas originalmente fixadas.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a conversão da pena de prestação de serviços à comunidade em prestação pecuniária quando o condenado já cumpre outra pena dessa natureza, considerando os princípios da proporcionalidade e da função ressocializadora das penas restritivas de direitos.

III. Razões de decidir

3.

A conversão prevista no art. 148 da LEP exige prova cabal de impossibilidade de cumprimento da pena original; o
agravante não demonstrou carga horária concreta nem risco efetivo decorrente da condição de reserva remunerada.

4. A jurisprudência do STJ veda a cumulação de duas penas pecuniárias substitutivas (
AgRg
no
AREsp
2.783.936/SP, 6a Turma, j. 11.02.2025), de modo que a conversão pretendida subverteria o equilíbrio das restritivas fixadas.

5. Inexistindo direito subjetivo do condenado de escolher a modalidade de pena a cumprir, e ausente comprovação de inadequação do local indicado, mantém-se a decisão que indeferiu a conversão.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “
1. É vedada a conversão de prestação de serviços à comunidade em prestação pecuniária quando essa modalidade já integra o conjunto de penas restritivas, por violação ao princípio da proporcionalidade e à função ressocializadora da pena.

2. Inexiste direito subjetivo do condenado em escolher a modalidade de pena restritiva que prefere cumprir, competindo ao Judiciário fixar a medida mais adequada ao caso concreto.

3. A condição de policial militar da reserva, por si só, não configura manifesta impossibilidade de cumprimento da prestação de serviços à comunidade.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 44, § 2o; LEP, art. 148.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgRg
no
AREsp
2.783.936/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 11.02.2025; TJMT, N.U 1023998-94.2023.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, 1a Câmara Criminal, j. 26.02.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1014881-11.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: COSMO FERREIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de
agravo em execução penal

interposto

p
or

COSMO FERREIRA
contra

decisão proferida pelo Juízo da
1a Vara Criminal de Água Boa
/MT que, nos autos d
a

Execução Penal (SEEU no 2000054-56.2023.8.11.0029)
,
indeferiu pedido de conversão da pena de prestação de serviços à comunidade em prestação pecuniária
.

Em suas razões recursais
(id.
285461857
, págs.
88
/
94
)
,
a
Defesa
sustenta
que o agravante é policial militar da reserva remunerada e presta serviço voluntário
de natureza militar
no 13o Comando Regional
[
16o BPM de Água Boa
]
,
circunstância
que
inviabiliza

o cumprimento
das 7 horas semanais
impostas
, em razão da
carga horária militar
, além da
existência de risco à segurança pessoal decorrente da atividade policial por ele exercida.

Por fim, requer a
conversão da
pena de prestação de serviços à comunidade em prestação pecuniária
, nos termos do
art. 148 da LEP,
ou,

subsidiariamente,
que a pena seja cumprida na própria instituição militar onde atua voluntariamente
.

Em contrarrazões (id.
285461857
, págs.
98
/
102
), a
2
a
Promotoria de Justiça
de
Água Boa

se manifestou pelo
des
provimento do recurso
,
sustentando que
: 1)
não houve demonstração efetiva da impossibilidade alegada, considerando que o agravante está em situação de inatividade permanente como policial da reserva
;

2)
inexiste risco efetivo e que a conversão é medida excepcional, aplicável apenas em casos de manifesta impossibilidade
,
3)
o agravante sequer se apresentou para cumprimento
da
prestação de serviços na Secretaria de Obras da Prefeitura Municipal local
deferidas anteriormente.

Em juízo de retratação, a
magistrada
a quo
manteve a
decisão
combatida,
fundamentando-se na vedação à cumulação de duas penas pecuniárias e na necessidade de preservar o caráter pedagógico e ressocializador das penas restritivas
(id.
285461857
, pág
s
.
103/105
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, exarou parecer pelo
des
provimento do recurso (id.
295274351

–
1
4
a Procuradoria de Justiça,
Exmo

Sr

Dr

Roberto Aparecido Turin

– Procurador de Justiça).

É o
R
elatório.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ressai dos autos que o agravante foi condenado
,

nos autos da
A
ção
P
enal n°
0001504-15.2016.8.11.0029
,
à pena de 2 anos de reclusão
e 10 dias-multa
,
substituída por duas
penas restritivas de direito

[
art.
15 da Lei 10.826
/03
]
, bem como à pena de
6 meses de detenção
,

10 dias-multa
e 2 meses
de suspensão
da habilitação
,
substituída
por uma restritiva de direito

[
art. 306 do CTB
],
c
onforme se extrai do atestado de pena
(mov.
5
.
2
–
SEEU
2000054-56.2023.8.11.0029
)
.

As penas restritivas de direitos restaram assim fixadas (mov. 19.1
, do executivo
retro
mencionado
)
:

“
a) Prestação de serviços à comunidade, a qual deverá ser cumprida pelo período da pena, na proporção

de 01 hora diária de tarefa por dia da pena, durante todo o período da condenação, ou, caso queira, à razão

de 02 horas diárias, durante período igual à metade do tempo de condenação, sendo vedado o cumprimento

em tempo inferior, conforme estatuído pelo art. 46, § 4.o, do Código
Penal, respeitado, em qualquer caso, o

limite estabelecido pelo art. 149, § 1.o, da LEP, a ser efetivada em instituição parceira, dentre as legalmente

elencadas como beneficiárias no art. 46, caput, do Código Penal, mediante encaminhamento à Secretaria

Municipal de Assistência Social que fica autorizada a indicar a atividade e/ou serviço ao reeducando, bem

como, o horário e os dias que deverá cumpri-la, devendo enviar relatório mensal a este Juízo, mencionando

o número e código do presente processo executivo de pena, indicando os dias e horários que o reeducando

cumpriu os serviços estabelecidos, a fim de se realizar a fiscalização de seu cumprimento.

b) Limitação de final de semana, no qual o reeducando deverá permanecer em sua residência aos finais de

semana (sábados e domingos) a partir das 12:00 horas do sábado até as 05:00 horas da manhã da

segunda-feira seguinte.

c) Prestação Pecuniária correspondente
à
um
salário mínimo
vigente, podendo ser parcelado em 4 parcelas
. [...]”

Ato seguinte,
o juízo da execução
fixou “
a prestação de serviço à comunidade, a ser realizada na

Secretaria de Obras da Prefeitura Municipal desta Comarca de Água Boa/MT, pelo

período de 01 (um) ano, por 07 (sete) horas semanais
.
[...]” (mov.
62.1
)

A controvérsia recursal
se restringe
na possibilidade de conversão da pena de prestação de serviços à comunidade em prestação pecuniária, considerando as alegadas particularidades pessoais do agravante e a suposta impossibilidade de cumprimento da modalidade originalmente fixada

(id.
285461857
, págs.
88
/
94
)
.

Contudo, tal argumento não merece prosperar.

Isso porque, como visto,
o
recorrente
cumpre penas restritivas decorrentes
dos
autos da Ação Penal n°
0001504-15.2016.8.11.0029
, tendo o
j
uízo da
e
xecução fixado um conjunto equilibrado de medidas que contempla prestação de
serviços à comunidade
,
limitação de final de semana
e
prestação pecuniária
.

Essa diversificação não é casual, mas reflete a busca por uma resposta penal que atenda simultaneamente aos objetivos de
reprovação
e
prevenção
, proporcionando ao condenado experiências variadas de responsabilização social.

Ademais, e
mbora
o agravante
alegue exercer atividade voluntária no 13o Comando Regional, 16o BPM de Água Boa, a documentação apresentada carece de especificação quanto aos horários ou carga horária que efetivamente impossibilite o cumprimento das 7 horas semanais determinadas.

Tal deficiência probatória é fundamental para o deslinde da questão, pois a conversão de penas restritivas exige demonstração cabal da impossibilidade de cumprimento da modalidade originalmente fixada.

Mesmo que assim não fosse, a
pretensão defensiva esbarra, inicialmente, na vedação jurisprudencial consolidada quanto à cumulação de duas penas pecuniárias como substitutivas da pena privativa de liberdade.

In
casu
, o

recorrente
já cumpre prestação pecuniária correspondente a um
salário

mínimo
, de modo que a conversão pleiteada resultaria na imposição de duas modalidades pecuniárias concomitantes, situação que contraria frontalmente os princípios norteadores das penas alternativas.

Nessa toada, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido da impossibilidade de tal cumulação, privilegiando o caráter pedagógico das penas não pecuniárias.

Conforme decidiu o Superior Tribunal de J
ustiç
a:

“
1. Aplicada a pena restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, após o trânsito em julgado da condenação, só é permitido ao Juiz da execução, a teor do disposto no art. 148 da LEP, alterar a forma de cumprimento, ajustando-a às condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento, vedada a substituição da pena aplicada. Precedentes.

2. Esta Corte Superior de Justiça, ao interpretar a parte final do art. 44, § 2o, do Código Penal, firmou a entendimento de que não é possível a substituição da pena privativa de liberdade superior
a 1 (um) ano por duas penas de prestação pecuniária
.

[...]”
(
STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.783.936/SP,
Rel. Min.
Sebastião Reis Júnior,
6a
Turma, j
.
11
.
2
.
2025,
DJ
e
19
.
2
.
2025)

Essa orientação encontra fundamento na compreensão de que as penas pecuniárias, embora válidas e eficazes em determinadas circunstâncias, não esgotam as possibilidades ressocializadoras das medidas alternativas.

Outrossim, cumpre registrar que inexiste direito subjetivo do condenado em optar pela modalidade de pena restritiva que prefere cumprir, competindo exclusivamente ao
j
udiciário a fixação da medida mais adequada ao caso concreto, considerando os objetivos de prevenção e reprovação do comportamento criminoso.

Permitir ao condenado a opção preferencial subverteria essa lógica, transformando a aplicação da pena em mero exercício de conveniência pessoal.

Ademais, est
a e. Câmara Criminal
já se manifestou sobre a matéria de forma cristalina, assentando que
:

“
É vedada ao Juízo das execuções a substituição da pena alternativa fixada na condenação, nos termos do art. 148 da LEP, sob pena de violação à coisa julgada, sendo dada ao juízo das execuções apenas a possibilidade de alterar a forma de cumprimento das penas de prestação de serviços à comunidade e de limitação de fim de semana, ajustando-as às condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento, da entidade ou do programa comunitário ou estatal.” (STJ,
AgRg
no HC n. 617.636/TO).

Inexistindo nos autos elementos suficientes a demonstrar a incompatibilidade da pena restritiva de liberdade atinente à prestação de serviços à comunidade com a atividade laboral do agravante, afigura-se inviável a substituição pretendida, pois não cabe ao apenado escolher a pena que melhor lhe convém
. [...]”
(
TJMT,
N.U
1023998-94.2023.8.11.0000,
Rel. Des.
Marcos Machado
,
1a
Câmara Criminal,
j.
26
.
02
.
2024,
DJ
e
26
.
02
.
2024)

O argumento relativo ao risco à segurança pessoal também não prospera, tendo em vista que o agravante não exerce mais atividades operacionais que justifiquem tal preocupação.

A condição de reserva afasta, por si só, a alegação de exposição decorrente da atividade policial, pois o profissional inativo não
mantém o mesmo
grau de visibilidade e confronto direto com elementos criminosos que caracteriza a atividade operacional.

Ademais, a prestação de serviços à comunidade, por sua própria natureza, desenvolve-se em ambiente controlado e com supervisão adequada, minimizando riscos eventuais.

Ressalte-se, ainda, que a conversão de penas restritivas constitui medida excepcional, aplicável somente nas hipóteses de manifesta impossibilidade de cumprimento das modalidades impostas na sentença.

Por outro lado, cumpre destacar que o
ofício no 014/2024

da
Secretaria Municipal de Obras de Água Boa/MT
(mov.
73.1
)
evidencia que o agravante sequer se apresentou para o cumprimento da prestação de serviços determinada, circunstância que demonstra ausência de interesse efetivo na modalidade fixada e reforça a inadequação do
pleito
convers
i
v
o.

Quanto ao pedido subsidiário de cumprimento da prestação de serviços na própria instituição militar, embora tal modalidade seja eventualmente admissível em casos específicos, verifica-se que a decisão judicial já adequou o local de cumprimento à residência do agravante, solucionando a questão territorial inicialmente suscitada.

Ademais, a prestação de serviços em atividade já exercida voluntariamente não atende adequadamente à finalidade pedagógica da medida, pois não representa efetiva alteração na rotina do condenado nem proporciona nova perspectiva sobre sua responsabilidade social.

Dessa forma, a
pretensão recursal não logrou demonstrar vício na fundamentação nem equívoco na aplicação do direito, mantendo-se
íntegros os fundamentos que sustentaram o indeferimento do pedido de conversão.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame
,
mas, no mérito,
RECURSO
DE AGRAVO EM EXECUÇÃO
DESPROVIDO
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, mantendo
incólume
a
r
. decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025